Tribunal: TJBA
Processo: 0535145-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535145-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE MATOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que afastou a prejudicial de mérito da prescrição, determinando o prosseguimento do feito para análise do mérito. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, notadamente no que tange à análise da tese de prescrição e à alegada necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1033/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matérias já decididas, servindo, exclusivamente, para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A tese referente à prescrição foi o cerne da controvérsia e foi exaustivamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido, não havendo omissão a ser sanada. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição dos aclaratórios.

5. A contradição que viabiliza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a suposta dissonância entre o julgado e a tese defendida pela parte, a lei ou a jurisprudência.

6. A não suspensão do feito pelo Tema 1033/STJ decorre logicamente do provimento do recurso para afastar a prescrição, não se configurando omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos levantados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para decidir.

7. Para fins de prequestionamento, considera-se a matéria suficientemente debatida, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e evidenciado o propósito de rediscussão do mérito já decidido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0535145-52.2017.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, BANCO DO BRASIL SA e, como Embargada, ANA MARIA DE MATOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça